Tribunal: TJMT
Processo: 1028428-55.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028428-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), DIRLENE MASCKIO - CPF: 035.310.099-40 (AGRAVANTE), SUELI SILVEIRA - CPF: 355.943.141-72 (AGRAVADO), CLEITO BORTOLOMEDI - CPF: 802.292.479-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA - CNPJ: 01.427.640/0001-45 (AGRAVADO), SUELI SILVEIRA - CPF: 355.943.141-72 (ADVOGADO), ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS S/S - CNPJ: 07.727.121/0001-89 (AGRAVADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em cumprimento de sentença, sob a alegação de que o valor bloqueado, seria impenhorável por estar depositado em caderneta de poupança e por ser inferior a 40 salários-mínimos. O juízo de origem entendeu que não ficou comprovado que os valores eram destinados à subsistência da executada ou que se tratava de reserva financeira protegida.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside em saber:
(i) se os valores penhorados são efetivamente impenhoráveis por estarem em conta poupança e por serem inferiores ao limite de 40 salários-mínimos; e
(ii) se houve comprovação de que tais valores são essenciais para a subsistência da agravante.

III. Razões de decidir

3. A proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, visa preservar o patrimônio mínimo e a dignidade da pessoa humana.
4. No entanto, para o reconhecimento da impenhorabilidade, é imprescindível que a parte interessada demonstre que os valores bloqueados estão integralmente dentro do limite legal.
5. No caso concreto, os extratos bancários apresentados pela agravante não comprovaram a origem e natureza dos valores, nem demonstraram que a penhora impactou recursos indispensáveis à sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, depende de comprovação pela parte interessada quanto à origem, natureza e destinação dos valores. 2. A simples alegação de impenhorabilidade, desacompanhada de provas documentais suficientes, não afasta a validade da decisão que manteve a penhora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inciso X; CF/1988, art. 1º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 07295462420228070000, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, julgado em 09/12/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por DIRLENE MASCKIO.

AÇÃO:
Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais Decorrentes de Acidente nas Dependências do Estabelecimento nº 1008845-37.2019.8.11.0040, em fase de cumprimento de sentença, que move TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA em face do agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados. De acordo com o juízo de origem:
“embora a quantia penhorada seja inferior a 40 salários-mínimos, não é possível reconhecer a impenhorabilidade no caso concreto, pois não há prova de que os valores sejam para garantir o sustento da executada ou ainda que ratifiquem a condição de reserva financeira, mormente porque não foi apresentado documento algum que comprove as condições necessárias para a manutenção da impenhorabilidade dos valores”.

AGRAVO:
sustenta, em síntese, que o valor de R$16.034,35, bloqueado pelo juízo de origem, é impenhorável, porquanto inferior a 40 salários-mínimos e a quantia está depositada em conta poupança.

Pugna pelo provimento do presente recurso para determinar o desbloqueio dos valores penhorados.

Liminar deferida
(Id. 245024197).

Contraminuta
(Id. 249754177): por primeiro, postulam pela retificação do polo passivo, porquanto na origem o cumprimento provisório de sentença é manejado pelos patronos do agravado, vale dizer, ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS S.A. e buscam a satisfação de débito relativo a honorários advocatícios. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por DIRLENE MASCKIO.

AÇÃO:
Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais Decorrentes de Acidente nas Dependências do Estabelecimento nº 1008845-37.2019.8.11.0040, em fase de cumprimento de sentença, que move TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA em face do agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados. De acordo com o juízo de origem:
“embora a quantia penhorada seja inferior a 40 salários-mínimos, não é possível reconhecer a impenhorabilidade no caso concreto, pois não há prova de que os valores sejam para garantir o sustento da executada ou ainda que ratifiquem a condição de reserva financeira, mormente porque não foi apresentado documento algum que comprove as condições necessárias para a manutenção da impenhorabilidade dos valores”.

Narra a agravante
que o valor de R$16.034,35, bloqueado pelo juízo de origem, é impenhorável, porquanto a quantia está depositada em conta poupança e é inferior a 40 salários-mínimos.

Do exame do pedido, considerou o juízo de origem que os valores não são impenhoráveis, notadamente porque não comprovado que eram destinados à subsistência da família.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para determinar o desbloqueio dos valores depositados na conta da recorrente.

Por primeiro, registra-se que na origem trata-se de cumprimento provisório de sentença movida por
ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS S.A. em desfavor da agravante referente a satisfação de débito relativo a honorários advocatícios fixados na sentença de improcedência da ação. Em decisão de Id. 253294180 foi determinada a retificação do polo passivo deste recurso para excluir o requerido
TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, assim, superada a preliminar de ilegitimidade passiva alegada, passa-se a análise do mérito do recurso
.

Pois bem.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.

Registra-se ainda que é impenhorável também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

A finalidade destas normas é assegurar a proteção do patrimônio mínimo, a fim de preservar os recursos que podem ser essenciais à dignidade da pessoa humana e à sua subsistência, conforme preceitua o princípio fundamental previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Contudo, a aplicação da impenhorabilidade exige que a parte interessada comprove que os valores bloqueados estão efetivamente dentro do limite de 40 salários-mínimos e, em especial, que se trata de depósitos em conta poupança, conforme previsão legal.

No caso concreto, embora o extrato bancário anexado aos Ids. 244274179 e 244274182 indique que a conta poupança e conta corrente apresentem numeração única, não há qualquer indicação de que o montante bloqueado compromete as economias da agravante e nem que este se destina exclusivamente à sua subsistência.

Embora alegue a agravante que o valor de R$ 16.034,35 é impenhorável por ser inferior ao limite de 40 salários-mínimos, os referidos extratos bancários não permitem concluir que o valor bloqueado deixou de observar o mínimo legal estabelecido, porquanto os documentos anexados aos autos não trazem elementos claros sobre a totalidade dos valores depositados na referida conta, tampouco sobre as consequências financeiras e práticas decorrentes da penhora judicial.

Assim, como os extratos bancários não indicam a movimentação completa da conta, elemento essencial para avaliar se o bloqueio impactou valores que deveriam ser protegidos pela impenhorabilidade, a mera alegação de que os valores são impenhoráveis por serem inferiores a 40 salários-mínimos, não é suficientes para afastar a validade da decisão de origem, especialmente quando inexiste nos autos qualquer evidência de que a penhora comprometeu recursos indispensáveis à dignidade da agravante.

A respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA NA TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO ALEGADO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INIOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o Código de Processo Civil (art. 833, § 2º) a regra geral da impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade, sendo que em situações excepcionais a penhora pode alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, devendo ser preservado o suficiente para garantia de sua subsistência digna e a de sua família. 3. Deve-se analisar a situação em cada caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando-se preservar o mínimo existencial daquele que tiver a renda passível de constrição. 4. Ademais, faz-se necessário que a parte embargante/devedora demonstre nos autos que a conta em que foi realizado o bloqueio refere-se ao que preceitua o disposto nos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil. 5. O embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a quantia tornada indisponível, por meio do sistema eletrônico SISBAJUD, era impenhorável (art. 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil). 6. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, impondo-se a confirmação da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia penhorada. 7. O exercício regular do direito de recorrer, como na espécie, não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante a inteligência do art. 80, inciso VII, e art. 81, ambos do Código de Processo Civil. 8. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (TJ-DF 07295462420228070000 1651499, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 09/12/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/12/2022)

Nesse contexto, não demonstrado pela parte recorrente elementos que demonstrem a ilegalidade da penhora ou o comprometimento de recursos essenciais, há que ser preservada a decisão recorrida, porquanto adequada ao caso concreto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024